Tribunal: TJMT
Processo: 1028173-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028173-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 019.345.001-19 (EMBARGANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (EMBARGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028173-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MÁRCIO JUNIOR DE SOUZA

EMBARGADO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCIO JUNIOR DE SOUZA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
209594182
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial, a fim de quantificar eventual direito a benfeitoria.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“[...] a prova pericial é de suma importância no feito de origem. Como houve a construção de uma casa no lote, é necessária a avaliação do imóvel construído, para que se chegue ao valor real do imóvel. O magistrado pode declarar a desnecessidade de produção de prova pericial quando se tratar de matéria de direito ou de fato já provado documentalmente, o que não se evidencia nos autos de origem. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo necessária produção de prova, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de cerceamento de defesa”
(sic).

Assevera que
“o acórdão é omisso quanto ao que dispõe o art. 7 do Código de Processo Civil: ’É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório’.”
(sic)
.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso,
“[...] superando a omissão relatada, pois a matéria debatida perante os autos de origem não se trata de matéria de direito, mas matéria fática, motivo pelo qual deve haver a produção de perícia (avaliação do imóvel), sob pena de cercamento de defesa e negativa de vigência ao art. 7 do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões em Id. 215088158, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.”

Pois bem. Razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
necessidade de prova pericial
, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto ao ponto, restou evidente que a ação de base trata-se de Embargos à Execução, sendo assim, a realização de perícia para avaliar o imóvel, a fim de se quantificar eventual direito a benfeitoria, não é uma questão passível de ser deduzida nesta demanda. Evidente que os embargos se prestam à defesa do processo executivo, não sendo pertinente para a dedução de pedidos que comportam a via do processo de conhecimento.

Ademais, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sob esse prisma, conclui-se, com muita clareza, que a questão apontada pelo embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos adotadas no acórdão embargado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1003734-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024